Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA AO CADASTRO DO IPTU. PESQUISA EM BANCOS DE DADOS PÚBLICOS NÃO REALIZADA PELA PARTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF para consultar se o devedor possui cadastro como contribuinte do IPTU. Sustenta o agravante que a consulta é necessária para localizar eventual bem imóvel pertencente ao devedor, sobretudo do imóvel do qual seja possuidor e não tenha registro imobiliário.
2. “Não obstante ser de direito a colaboração do Magistrado, no sentido de fornecer prestação jurisdicional justa e efetiva, é certo que a instrução processual é ônus que compete à parte, não havendo de ser transferida ao Judiciário, sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance.” (Acórdão 1687853, 0739539-91.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023.)
3. Antes de pedir a expedição de ofício para consulta ao cadastro do IPTU e movimentar o aparato estatal (Judiciário e SEFAZ), o interessado deve proceder às pesquisas de bens que estejam a seu alcance perante os bancos de dados públicos, como os Registros Imobiliários.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.